Tribunal: STF
Processo: HC 198244
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento RHC 135.607/PR, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica.
    2. Na hipótese, observa-se que a quebra do sigilo telefônico do recorrente ocorreu mediante decisão fundamentada, nos termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiada na necessidade da medida, pois a interceptação telefônica não constituiu o primeiro ato de investigação, pois, pode-se considerar que a apuração dos indícios de materialidade e de autoria iniciou-se com as informações prestadas pela ex-assessora do Vereador. Assim, não obstante a fundamentação da decisão proferida pelo juiz a quo tenha sido sucinta, em verdade, não se verifica vícios no deferimento da medida. Observe-se, também, que a decisão impugnada realizou a subsunção dos fatos às normas da Lei nº 9.296/96, discorrendo sobre os requisitos para a utilização da medida excepcional.
    3. Por fim, perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos (HC 465.912/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019).
    4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (doc. eletrônico 9).
    Neste habeas corpus, a defesa insiste na tese de que 
    “[...] a medida de interceptação telefônica – da qual todas as demais diligências se originaram – foi deferida ao arrepio do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal e, sobretudo, do artigo 2º, inciso II, da Lei n. 9.296/96, pois se constituiu na primeira medida da investigação preliminar, em completa violação aos ditames de proporcionalidade e imprescindibilidade necessários à licitude do expediente” (págs. 5-6 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que 
    “[...] o Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais não pautou sua decisão numa análise de proporcionalidade e necessidade da medida diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. Muito longe disso. A decisão originária tão somente adere aos argumentos do Ministério Público e num juízo de mera conveniência defere a medida invasiva, partindo de uma verdadeira presunção de má-fé dos investigados. E tudo isso, o que é mais grave, apenas amparado em relatos de uma única pessoa ouvida pelos promotores” (pág. 6 da petição inicial).
    Adverte, em seguida, que “não se trata de mera decisão sucinta, como crê o STJ, mas de decisão sem qualquer base fática e jurídica, amparada em juízos que desbordam dos mandamentos da legislação penal especial” (pág. 6 da petição inicial).
    Defende, por conseguinte, que “não faltam são defeitos de fundamentação e insuficiência de elementos empíricos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da medida. Uma análise perfunctória dos fatos demonstra que a medida, na forma como adotada, foi ilegal e precipitada, muito mais ligada a juízos de pura conveniência do que em necessidade” (pág. 11 da petição inicial).
    Requer, ao final, a “cassação do Acórdão Objurgado e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus a fim de declarar a nulidade da interceptação telefônica deferida nos autos de n. 0016283-11.2019.8.16.0035 e, por conseguinte, declarar ilícita todas as provas que dela tiveram sua origem, conforme manda o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal” (pág. 21 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre rememorar, inicialmente, que a interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal, litteris:
    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    […]
    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”
    O inciso XII do art. 5° da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicado em casos concretos. 
    A Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 
    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:
    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;
    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.
    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada”.
    Mais adiante, o art. 5º da mesma lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.
    Na hipótese, ao contrário do que afirmado pela defesa, verifica-se que todos esses requisitos foram devidamente atendidos. O acórdão questionado, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, expôs a questão da seguinte forma:
    “Busca-se no presente recurso ordinário, em síntese, a nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, em desrespeito ao art. 2º, II, da Lei nº 9.296/1996, em razão da falta de indicação de elementos capazes de justificar a imprescindibilidade da medida e a presença de outros mecanismos apuratórios à disposição do Parquet.
    O Tribunal de origem, nos estreitos limites do writ, afastou a nulidade ora arguida, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 520/525):
    ‘Extrai-se, da análise dos autos que o Ministério Público apresentou pedido de quebra de sigilo das comunicações telefônicas, de fluxo de dados e de dados cadastrais em face do paciente, diante do relato prestado por Carolina Schiessl, ex-assessora do Vereador do Município de São José dos Pinhais, no qual afirmou que era exigido parte do seu salário, tendo, inclusive, autorizado o acesso aos seus registros financeiros (mov. 1.1 – autos nº 0016283-11.2019.8.16.0035).
    Diante dos indícios de autoria e de materialidade, referentes ao delito previsto no art. 316, caput, do Código Penal (concussão), o Ministério Público requereu a interceptação telefônica, justificando que:
    ‘No caso em comento, consoante narrado, o depoimento da ex-assessora, as atípicas movimentações bancárias e o conteúdo das conversas de WhatsApp mantidas entre ela e Edson Dangui constituem fortes indícios de que este edil, em razão do cargo, constrangia seus assessores comissionados a lhe entregarem vantagem indevida, consistente em parte dos valores que recebiam a título de salário. Há, portanto, indícios razoáveis da autoria e materialidade do crime de concussão, previsto no artigo 316, caput, do Código Penal, punido com pena de reclusão de dois a oito anos. Atendidos dois dos requisitos, convém destacar, por fim, que a necessidade da interceptação telefônica decorre da inutilidade, para o caso concreto, dos métodos convencionais de investigação. Registre-se que a oitiva dos demais assessores parlamentares do edil não elucidará o possível crime cometido. Ao contrário, tal diligência permitirá que os envolvidos se desfaçam de indícios e maquiem circunstâncias que lhes comprometam. Até onde se sabe, os assessores do parlamentar são vítimas e certamente temerão retaliações. Assim, na ânsia de manter em seus cargos comissionados prestarão depoimentos que não comprometam a si, nem o seu chefe. Logo, a concessão da medida é necessária para preservar o resultado útil da investigação’ (mov. 1.1 – autos nº 0016283-11.2019.8.16.0035).
    Especificamente quanto ao requisito da excepcionalidade da medida e, em especial, da sua subsidiariedade em relação a outros meios de prova, consoante art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96, o Parquet informou, in verbis:
    ‘Isto é, as provas dos fatos não podem ser obtidas por outros meios disponíveis, especialmente porque os métodos tradicionais de investigação não possuem natureza sigilosa. A partir do momento em que a presente investigação se tornar conhecida, o investigado poderá alterar sua rotina, afim de dar a falsa aparência de que nada de ilícito está acontecendo. A mesma consequência ocorrerá caso o Parquet remeta ofícios à Casa Legislativa e faça requisições relacionadas aos cargos e aos servidores vinculados ao parlamentar. Sabe-se que agentes que praticam crimes relacionados à corrupção, em sentido amplo, normalmente não se envolvem diretamente na prática dos atos materiais. Essa circunstância torna mais difícil a comprovação de seu envolvimento através dos métodos clássicos de produção de provas. Tal situação beneficia os mentores dos esquemas de corrupção, como se suspeita que ocorre com o vereador investigado. A presente medida, portanto, se mostra necessária para elucidação fática, pois, com a sua implementação em data próxima ao pagamento dos salários pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, será possível constatar se há e quais são outros assessores achacados pelo investigado, bem como se existem mais envolvidos no esquema criminoso. A partir de então será possível estreitar a investigação e eventualmente postular-se outras medidas como busca e apreensão e quebras de sigilo bancário e fiscal’ (mov. 1.1 – autos nº 0016283-11.2019.8.16.0035).
    O juiz a quo concluiu que a medida era indispensável para a apuração do suposto crime, ao fundamento de que ‘vez que pelo relato da servidora Carolina Schiessl, a sua nomeação foi condicionada a entrega mensal de parte do seu salário, havendo, ainda, notícia, de que o crime possa estar sendo cometido atualmente, pois a prática seria recorrente no gabinete do vereador. Registre-se, ademais, que não há como obter a prova por outros meios, vez que a declarante não informou o nome dos outros servidores que estariam sendo coagidos a entregar parte da remuneração ao vereador’ (mov. 9 – autos nº 0016283-11.2019.8.16.0035).
    No que tange aos requisitos da medida, é certo que a Lei nº 9.296/96 estabelece que a medida poderá ser decretada, somente, para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal, não sendo admitida se não houver indícios de autorizou de participação em infração penal, se a prova puder ser realizada por outros meios, bem como se o fato investigado for punido com pena de detenção.
    A lei alhures mencionada buscar resguardar o preceito constitucional contido no art. 5º, XII, da Carta Magna, que garante a inviolabilidade do sigilo das comunicações de qualquer natureza; contudo, o direito fundamental é relativizado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
    Os impetrantes se insurgiram, apenas, quanto ao requisito estabelecido no art. 2º, II, da Lei 9.296/96, que trata da subsidiariedade da interceptação telefônica, vedada quando a prova puder ser produzida por outros meios.
    Todavia, denota-se, da análise dos autos originários, que o Ministério Público fundamentou o pedido, inclusive, afirmando que outros meios de obtenção de prova seriam ineficazes, na hipótese, diante da ausência de sigilo, razão pela qual, ao ter conhecimento acerca das investigações, o paciente poderia, em tese, modificar a realidade fática, ainda mais porquanto o crime ora analisado é cometido ‘às escondidas’.
    E, mais, não obstante a fundamentação da decisão proferida pelo juiz a quo tenha sido sucinta, em verdade, não se verifica vícios no deferimento da medida. Observe-se, também, que a decisão impugnada realizou a subsunção dos fatos às normas da Lei nº 9.296/96, discorrendo sobre os requisitos para a utilização da medida excepcional. Por conseguinte, não merece prosperar o argumento dos impetrantes acerca da mera presunção de má-fé dos funcionários da Câmara Municipal, haja vista a inegável preocupação com o sigilo dos atos, a fim de evitar a alteração da realidade, por qualquer envolvido. Neste diapasão, insta destacar que a finalidade da medida ora em análise está estritamente vinculada ao sigilo atribuído à interceptação telefônica.
    Além disso, os impetrantes asseveraram que o pedido foi concedido, apenas, em razão de a ex-funcionária não ter indicado os nomes de outros funcionários ou ex-funcionários na mesma situação, mas, de qualquer forma, o sujeito passivo da interceptação telefônica deve ser o investigado, e não as vítimas, que, no caso em análise, serias os demais funcionários que, em tese, estariam sendo obrigados a repassar parte de seu salário.
    Ademais, para a realização da medida, o magistrado deve individualizar as linhas telefônicas sobre as quais ela recairá e, no contexto fático apresentado, nota-se que o Parquet possuía, exclusivamente, informação acerca do número de telefone celular do paciente.
    Ressalte-se, por oportuno, que, quando a interceptação telefônica constituir o primeiro ato da instrução, os requisitos para o deferimento da medida são claros e abarcam, tão somente, a sua imprescindibilidade e a sua subsidiariedade. Logo, é possível que, em um primeiro momento, a interceptação telefônica seja imprescindível para a investigação ou para a instrução processual e, com base no que restou comprovado, por meio desta medida, surja, durante o procedimento investigatório ou o processo, a necessidade de se utilizar outros meios de prova.
    Não se nega que a questão se torna relevante quando a interceptação telefônica é requerida com base em denúncia anônima, quando o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que é imprescindível a realização de investigação preliminar, a fim de se comprovar os indícios de autoria e de materialidade; no entanto, este não é o caso dos autos, pois a ex-assessora do paciente não prestou informações ao membro do Ministério Público de forma anônima.
    De qualquer forma, tem-se que, na realidade, a interceptação telefônica não constituiu o primeiro ato de investigação, pois, pode-se considerar que a apuração dos indícios de materialidade e de autoria iniciou-se com as informações prestadas pela ex-assessora do Vereador.
    […]
    Insta destacar, ainda, que a decretação da medida excepcional em nada se assemelha ao flagrante forjado, conforme tentaram fazer crer os impetrantes. Veja-se que no flagrante forjado são fabricadas provas para legitimar uma prisão em flagrante, o que não ocorreu no caso em tela.
    Por fim, entende o Superior Tribunal de Justiça que, quanto à indispensabilidade da interceptação telefônica, é ônus da defesa comprovar que existiam outros meios de obter a prova, conforme se depreende do recentíssimo julgado:
    […]
    No entanto, na espécie, os impetrantes restringiram-se a alegar que seria possível a oitiva dos demais funcionários do gabinete do paciente, bem como a quebra do sigilo bancário destes, ocorre que o mero apontamento de outras provas não satisfaz o requisito, trazido à baila pela jurisprudência, que objetiva afastar a validade da interceptação telefônica, haja vista que não restou comprovado que estes meios de prova teriam a mesma eficácia que a quebra do sigilo telefônico do paciente.
    Outrossim, ao se debruçar sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima, leciona, in verbis: ‘Pela própria excepcionalidade que caracteriza a interceptação telefônica, esta pressupõe inequívoca demonstração da base empírica que justifica a sua necessidade,não bastando, apenas, aludir-se aos requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96. Não há mais espaço para decisões que se limitam a repetir os requisitos, nos moldes do que consta na lei. É indispensável que o magistrado aponte, de maneira concreta, as circunstâncias fáticas que apontam no sentido da adoção da medida cautelar, sob pena de manifesta ilegalidade do decisum, e, por consequência, ilicitude da prova assim obtida. (...) Para os Tribunais, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos legais ensejadores da interceptação telefônica’.[1]
    Por conseguinte, conclui-se que a decisão, proferida em primeiro grau de jurisdição, objeto desta ordem, embora seja sucinta, não se limitou a enumerar os incisos do art. 2º, da Lei nº 9.296/96, tendo explicitado as razões fáticas pelas quais cabia, à época, a interceptação telefônica.
    Diante do exposto, conclui-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação, nos termos do voto e da fundamentação’.
    Com efeito, observa-se, da leitura do aresto impugnado, que a quebra do sigilo telefônico do recorrente ocorreu mediante decisão fundamentada, nos termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, apoiada na necessidade da medida, pois ‘a interceptação telefônica não constituiu o primeiro ato de investigação, pois, pode-se considerar que a apuração dos indícios de materialidade e de autoria iniciou-se com as informações prestadas pela ex-assessora do Vereador. Assim, não obstante a fundamentação da decisão proferida pelo juiz a quo tenha sido sucinta, em verdade, não se verifica vícios no deferimento da medida. Observe-se, também, que a decisão impugnada realizou a subsunção dos fatos às normas da Lei nº 9.296/96, discorrendo sobre os requisitos para a utilização da medida excepcional’.
    Nesse viés, ’A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente’ (HC 546.837/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020).
    […]
    Por fim, ‘perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos’ (HC 465.912/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019)” (doc. eletrônico 8). 
    Como é cediço, em crimes de concussão (art. 316 do CP), do qual o paciente é acusado, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra esta ação na surdina e utiliza-se de interpostas pessoas para realizar seu intento, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para ilustrar essa assertiva, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:
    “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq. 2.424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Interceptações telefônicas. 1. As instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares que demonstraram a ‘necessidade e indispensabilidade da medida’. Para dissentir-se desse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 118.621 AgR/ES, rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. In casu, o juízo natural deferiu pedido para realização de interceptação telefônica, no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é ação inapta à utilização como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. […]. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 165.669 AgR/PE, rel. Min. Luiz Fux).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICO MEIO DE PROVA VIÁVEL. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME SURGIDOS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODAS AS CONVERSAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, a interceptação telefônica era o único meio viável à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente se se levar em conta que as negociações das vantagens indevidas solicitadas pelo investigado se davam eminentemente por telefone. 2. É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 3. O monitoramento do terminal telefônico da paciente se deu no contexto de gravações telefônicas autorizadas judicialmente, em que houve menção de pagamento de determinada porcentagem a ela, o que consiste em indício de sua participação na empreitada criminosa. 4. O Estado não deve quedar-se inerte ao ter conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. 5. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois basta que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal. Precedentes. 6. Writ denegado” (HC 105.527/DF, rel. Min. Ellen Gracie; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. V – ‘[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.593 AgR/MT, de minha relatoria).
    Tem-se, portanto, que a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente no delito investigado. 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator